Tribunal: STF
Processo: ARE 1581757
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC).

    2. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a questão, assentando a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a inconstitucionalidade da indexação de proventos ao salário-mínimo (Súmula Vinculante nº 4).

    3. A rediscussão de mérito e a manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada não autorizam o acolhimento dos aclaratórios.

    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    5. Embargos de declaração rejeitados.